Tribunal: STF
Processo: ADI 5353
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-28
Data de publicação: 2016-09-28

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI 21.720/15, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS, TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS, DE MANEIRA DIVERSA DA PERMITIDA POR LEI NACIONAL. APARENTE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. REFERENDO PELO PLENÁRIO.



    1. A contrariedade entre a disciplina trazida pela Lei Estadual 21.720/15 e a Lei Complementar Federal 151/15, o risco para o direito de propriedade dos depositantes que litigam no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a aparente usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais em direito financeiro configuram, em conjunto, cenário de grave insegurança jurídica que autoriza a concessão de medida liminar, para suspender o andamento de todos os processos em que se discuta a constitucionalidade da lei impugnada, até o julgamento definitivo desta ação direta.



    2. Medida cautelar referendada pelo Plenário.